Tribunal: TJPA
Processo: 0804466-71.2022.8.14.0000
Classe: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10227 - Direito de Greve
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) - 0804466-71.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU

AUTORIDADE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DE GREVE. PAGAMENTO DO PISO SALARIAL PROFISSIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. REVELIA DA ENTIDADE SINDICAL. MOVIMENTO PAREDISTA DEFLAGRADO
ANTES DE RESTAREM FRUSTRADAS AS NEGOCIAÇÕES. ART. 3º DA LEI
Nº 7.783/89. ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE RECONHECIDAS.
AUTORIZAÇÃO PARA EFETIVAR O DESCONTO DOS DIAS NÃO TRABALHADOS, PERMITINDO-SE A
COMPENSAÇÃO EM CASO DE ACORDO ENTRE AS PARTES – RE 693.456 (TEMA 531). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em Sessão Virtual, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a unanimidade, julgar procedente o pedido declarando ilegal e abusiva a greve deflagrada nos termos do voto da eminente Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DE GREVE Nº 0804466-71.2022.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

REQUERENTE: MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO XINGU

ADVOGADOS: ADRIANO BORGES DA COSTA NETO (OAB/PA 23.406) e OUTROS

REQUERIDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ – SINTEPP / SUBSEDE SÃO FELIX DO XINGU

ADVOGADOS: VICTOR DE ANDRADE HAGE (OAB/PA 22.705) e OUTRO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

Trata-se de Ação Declaratória de Ilegalidade e Abusividade de Greve, ajuizada pelo Município de São Felix do Xingu propõe em face do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará – SINTEPP, Subsede de São Felix do Xingu.

Em brevíssimo resumo, o autor informou que o Governo Federal reajustou em 33,24% o valor do Piso Salarial Nacional dos Profissionais do Magistério.

Aduziu que em razão do alto impacto no orçamento municipal – o qual segundo relatório técnico indicava capacidade para suportar no máximo 11% do referido reajuste – aguardava resposta de consulta sobre a temática junto ao Tribunal de Contas dos Municípios.

Não obstante, relatou que o SINTEPP comunicou a realização de Assembleia Geral na qual ficou decidida pela deflagração de greve na rede municipal de ensino a contar de 04/04/2022.

Mencionou que a agremiação apenas noticiou a paralisação não propondo qualquer tipo de reunião com a Administração inviabilizando qualquer negociação ou acordo. Além disso, asseverou que a municipalidade se encontrava em dia com os pagamentos dos servidores.

Defendeu, portanto, a ilegalidade e abusividade do movimento por inobservância do art. 3º da Lei nº 7.783/89.

Requereu, enquanto tutela de urgência a suspensão da greve na rede municipal de ensino garantindo a normalização do serviço público afetados sob pena de multa diária de 20.000,00 (vinte mil reais).

Em juízo inicial deferi
parcialmente

o pedido de tutela de urgência
determinado ao
SINTEPP, Subsede São Felix do Xingu, que mantivesse em atividade pelo menos 80% (oitenta por cento) do contingente normal, sob pena de multa
diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 150.000.00 (cento e cinquenta mil reais), em caso de descumprimento, a contar da respectiva intimação.

Em face dessa decisão o SINTEPP interpôs agravo interno o qual foi conhecido e desprovido por este Colegiado (ID 10756111).

Apesar de citado o réu não apresentou resposta sendo-lhe decretada a revelia (ID 11688718).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela procedência do pedido, para declarar ilegal e abusivo o movimento grevista (ID 12401215).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

Inexistindo preliminares passo diretamente ao mérito da controvérsia.

O art. 37, inciso VII, da Constituição da República, com redação atribuída pela Emenda Constitucional nº 19/98, previu o direito à greve, cuja regulamentação se daria por meio de legislação específica.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Mandados de Injunção nsº 670/ES, 708/DF e 712/PA, pacificou o tema, decidindo que na ausência de legislação específica se aplicam ao setor público as Leis Federais nsº 7.701/1988 e 7.783/1989.

No presente caso a greve foi deflagrada por servidores da rede municipal de ensino. O art. 10 da Lei nº 7.783/89 assim dispõe:

Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;

II - assistência médica e hospitalar;

III - distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos;

IV - funerários;

V - transporte coletivo;

VI - captação e tratamento de esgoto e lixo;

VII - telecomunicações;

VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares;

IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais;

X - controle de tráfego aéreo;

XI compensação bancária.

Apesar de a educação não figurar expressamente no aludido rol cumpre observar que a Corte Suprema quando julgou as aludidas ações injuncionais, especificamente quanto à definição dos serviços considerados essenciais assentou que essa enumeração era meramente exemplificativa, permitindo, assim, que outros serviços e/ou atividades sejam igualmente considerados. Neste sentido trago na parte que interessa a ementa do julgado:

EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO. GARANTIA FUNDAMENTAL (CF, ART. 5º, INCISO LXXI). DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS (CF, ART. 37, INCISO VII). EVOLUÇÃO DO TEMA NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA APRECIAÇÃO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL E DA JUSTIÇA ESTADUAL ATÉ A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PERTINENTE, NOS TERMOS DO ART. 37, VII, DA CF. EM OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DA SEGURANÇA JURÍDICA E À EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL NA INTERPRETAÇÃO DA OMISSÃO LEGISLATIVA SOBRE O DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS, FIXAÇÃO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA QUE O CONGRESSO NACIONAL LEGISLE SOBRE A MATÉRIA. MANDADO DE INJUNÇÃO DEFERIDO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DAS LEIS Nos 7.701/1988 E 7.783/1989. 1. SINAIS DE EVOLUÇÃO DA GARANTIA FUNDAMENTAL DO MANDADO DE INJUNÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).

(...)

4.2 Considerada a omissão legislativa alegada na espécie, seria o caso de se acolher a pretensão, tão-somente no sentido de que se aplique a Lei no 7.783/1989 enquanto a omissão não for devidamente regulamentada por lei específica para os servidores públicos civis (CF, art. 37, VII). (...) 4.4. O sistema de judicialização do direito de greve dos servidores públicos civis está aberto para que outras atividades sejam submetidas a idêntico regime. Pela complexidade e variedade dos serviços públicos e atividades estratégicas típicas do Estado, há outros serviços públicos, cuja essencialidade não está contemplada pelo rol dos arts. 9º a 11 da Lei no 7.783/1989. Para os fins desta decisão, a enunciação do regime fixado pelos arts. 9º a 11 da Lei no 7.783/1989 é apenas exemplificativa (numerus apertus). (...) 6.7. Mandado de injunção conhecido e, no mérito, deferido para, nos termos acima especificados, determinar a aplicação das Leis nos 7.701/1988 e 7.783/1989 aos conflitos e às ações judiciais que envolvam a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis.
(MI 670, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2007, DJe-206 DIVULG 30-10-2008 PUBLIC 31-10-2008)

Assim, consoante tenho me manifestado em demandas desta natureza a atividade de educação traduz serviço público essencial, premissa fática que orientará todo o exame de legalidade proposto ao caso.

Convém lembrar que esta Colenda Seção de Direito Público chancelou este entendimento consoante os termos do v. Acórdão nº 172.457 (Proc. nº 0002921-31.2016.8.14.0025).

Dito isto, no caso concreto a entidade sindical demandada comunicou à administração a decisão da categoria pela greve geral a partir de 04/04/2022, conforme se verifica no Ofício nº 73/2022 (ID 8876566), recebido na Secretaria Executiva Municipal de Educação 30/03/2022.

Pois bem, o art. 13 da
Lei nº 7.783/89
estabelece:

Art. 13 Na greve, em serviços ou atividades essenciais, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da paralisação.

No entanto, a partir das considerações gizadas pelo sindicato requerido nesse aludido ofício, agora em cognição exauriente, tenho por evidente que a deflagração do movimento paredista se deu no curso das tratativas com a administração na tentativa de solucionar as divergências acerca do cumprimento do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério.

Emerge dos autos com clareza é que nada obstante a decisão da categoria pela greve a administração municipal continuou buscando alternativas para solução do impasse tanto relativo ao pagamento do Piso Nacional.

Prova maior disso está na resposta da Administração – Ofício nº 079/2022-GAB-PREF, de 31 de março de 2022 (ID 8876565). Confira-se:

“Cumprimentando-os cordialmente, em resposta ao Ofício n° 73/2022, de 30 de março de 2022, ao qual o SINTEPP comunica a Secretaria Executiva Municipal de Educação, à deflagração de estado de greve a partir de 04 de abril de 2022 e se diz aberta ao diálogo com este Poder Executivo, temos a apresentar e propor o seguinte;

Considerando a comunicação do resultado da Assembleia Geral do SINTEPP, onde os profissionais de educação municipal decidiram por unanimidade, paralisar todas as atividades a partir de 04 de abril de 2022, entretanto, ao final demonstram-se ainda a abertura de diálogo junto ao Poder Público e, em atenção as normas que regem a Administração Pública, notadamente a Constituição Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal e demais Leis infraconstitucionais. apresentamos a seguinte proposta ao Sindicato.

A Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu, realizou Estudo de Impacto Orçamentário e Financeiro, buscando a possibilidade de concessão do índice de reajuste proposto pela Portaria MEC n° 67/2022, sem que houvesse desequilíbrio das contas públicas
.

Finalizado

o

Estudo,

o

Setor Contábil

da

Prefeitura

concluiu

que, atualmente, tem se capacidade de pagamento do reajuste do importe de 12% aos professores da rede pública municipal, pelo que, oferta-se ao Sindicato o reajuste imediato nesse patamar. Sendo que fica estabelecido que assim que houver atualização dos repasses ao FUNDEB oriundos do governo federal, o Prefeito Municipal se compromete a repassar o reajuste de 33.24%, bem como. o retroativo dos meses pagos a menor.

Outrossim, compromete-se ainda a realizar o reajuste nos índices estabelecidos pela Portaria MEC n° 67/2022 imediatamente após o repasse estimado do Governo Federal no patamar de 33%
.

Por fim, são os termos em que apresentamos a presente proposta de reajuste aos professores da rede pública municipal, o qual, roga-se pela urgência na sua análise, considerando a urgência que o caso requer.”

Nota-se que o município ofertou aos professores da rede pública o reajuste (12%) imediato aos profissionais do magistério público enquadrados no PCCR, ademais comprometendo-se a repassar 33,24% assim que houvesse atualização do repasse do FUNDEB.

Nesse ensejo, corroborada pela revelia do agremiação sindical agora em cognição exauriente reputo claramente demostrada que a deflagração do movimento paredista se deu antes de restarem frustradas as negociações e, portanto, em desalinho ao previsto pelo art. 3º da Lei
nº 7.783/89.

Finalmente, a deflagração do movimento paredista corresponde à suspensão do contrato de trabalho (art. 7º da Lei nº 7.783/89), logo
não há falar em prestação de serviços, tampouco pagamento de sua contraprestação,
resultando, assim, na autorização para ser efetivado o desconto dos dias não trabalhados, permitindo-se a
compensação em caso de acordo entre as partes – RE 693.456 (Tema 531).

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido inicial, no sentido de declarar ilegal e abusiva a deflagração da greve geral perpetrada pelo servidores da educação do Município de Jacundá.

Condeno o réu ao pagamento de honorários de sucumbência arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data e hora registradas pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/05/2023